Tribunal: TJBA
Processo: 8001607-19.2023.8.05.0218
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 8001607-19.2023.8.05.0218 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA EMBARGANTEs: LUCIANO ALVES LIMA e ANA MEIRE SILVA DE OLIVEIRA EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADOR DE JUSTIÇA: RÔMULO DE ANDRADE MOREIRA EMENTA: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE VÍCIO DO ART. 619 DO CPPB. JUNTADA TARDIA DO LAUDO PERICIAL VIOLARIA FRONTALMENTE O DEVIDO PROCESSO LEGAL. PARA ALÉM DISSO, COMO ASSEVEROU A DEFESA DOS EMBARGANTES, “TEVE CERCEADO O SEU DIREITO DE ACOMPANHAR A PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL NO MOMENTO OPORTUNO, DE FORMULAR QUESITOS, DE INDICAR ASSISTENTE TÉCNICO, E DE IMPUGNAR O LAUDO EM MOMENTO ADEQUADO.” (ID. 92696543). O LAUDO PERICIAL SOMENTE FORA ENCARTADO APÓS A DECISÃO DE PRONÚNCIA. PARA ALÉM, DISSO, AS DEMAIS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS NÃO SERIA CAPAZ DE MODIFICR O RESULTADO DO JULGAMENTO, INCLUSIVE EM SEGUNDA INSTÂNCIA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGADO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. 2. CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, RECONHECENDO-SE A OMISSÃO NO JULGAMENTO, EIS QUE NÃO FORA ENFRENTADA A PETIÇÃO CONSTANTE DOS AUTOS QUANDO DA APRECIAÇÃO PELO COLEGIADO E, NO MÉRITO, NEGA-LHES PROVIMENTO, MANTENDO-SE A DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO Vistos, relatados e discutidos estes Autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO sob nº 8001607-19.2023.8.05.0218, tendo como Embargantes LUCIANO ALVES LIMA e ANA MEIRE SILVA DE OLIVEIRA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, reconhecendo-se a omissão no julgamento, eis que não fora enfrentada a petição constante dos autos quando da apreciação pelo Colegiado e, no mérito, NEGA-LHES PROVIMENTO, mantendo-se a decisão que negou provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento. Salvador/BA, data constante da assinatura eletrônica. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR